Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CLONAGEM DE CARTÃO. CONHECIMENTO DA FRAUDE PELO BANCO. PERFIL DE GASTOS QUE NÃO CONDIZ COM O DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DAS COMPRAS. ESTORNO DO VALOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RECORRENTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 18.216.94 (dezoito mil duzentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), devidamente atualizado desde a data da cobrança e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.”
2. Em breve síntese, o autor relata ter recebido SMS do Banco réu, informando sobre a possibilidade de bloqueio do cartão de crédito em razão de transações financeiras suspeitas (ID no 51324346). Argumenta que, em que pese ter entrado em contato com o requerido, além de formalizar boletim de ocorrência (ID no 51324345) e reclamações nas plataformas consumidor.com (ID no 51324353) e ReclameAqui (ID no 51324354), foram extraviados R$ 18.216,94, referentes a compras efetuadas em seu cartão, de alto valor e pouco intervalo de tempo: 1- às 11h29 no valor de R$ 6.952,46 2; às 11h31 no valor de R$ 3.852,14 3; às 11h35 no valor de R$ 7.412,34. Em contestação, a empresa requerida se limita a informar que as compras foram realizadas por alguém chamado Jussara Aparecida, e que foram autorizadas pelo autor, não podendo ser responsabilizada pelo prejuízo.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 51325541 e 51325542). Contrarrazões regularmente apresentadas (ID no 51325545), pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, o Banco ratifica os termos da contestação, argumentando que as compras foram realizadas com cartão que possui chip e a conclusão das transações ditas fraudulentas dependeriam do conhecimento da senha pelo portador, sendo esta de responsabilidade exclusiva do recorrido.
5. Deve-se ressaltar, contudo, que a alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações com cartão de crédito somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal de responsabilidade exclusiva do portador. Aliás, neste caso, o recorrente sabe o nome da pessoa que realizou as compras, onde elas foram realizadas, chegando a bloquear a compra de um IPhone 13 Pro n. de série R44N3WT6VY (ID no 51325531, pg. 03). Assim, indubitável saber que o cartão do recorrido não estava em sua posse, porém permitiu as compras de qualquer jeito.
6. Importa destacar que a sistemática utilizada pelas instituições bancárias para a movimentação por meio de cartões magnéticos é suscetível de falhas, e que não raros são os meios engendrados por pessoas mal-intencionadas visando burlar a segurança implementada. Alguns dispositivos permitem, inclusive, não só a clonagem dos dados do titular do cartão, mas também da tarja magnética e da própria senha pessoal, sendo o mais conhecido deles o denominado "chupa cabra", muito utilizado para tanto e largamente conhecido, não só pelas instituições bancárias, mas pela população, em face das várias notícias veiculadas pela mídia sobre o assunto.
7. Como os clientes não possuem o conhecimento técnico acerca dos mecanismos de monitoramento e de proteção contra fraude do sistema, depositando sua confiança nos sistemas de proteção "vendidos" pelas instituições bancárias, o risco do empreendimento deve ser suportado pelos próprios bancos que administram tais mecanismos, de modo que sobre eles recai o mister de zelar por seu escorreito funcionamento. A questão já foi apreciada pelo Colendo STJ, REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012, destacando-se o seguinte: “(...) 4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC”.
8. No caso em análise, impõe-se reconhecer que o sistema é suscetível de falhas que, se ocorrerem, podem dar azo a enormes prejuízos para o consumidor; e que se tratando de sistema próprio das instituições financeiras e geridos pelas mesmas, ocorrendo cobrança indevida no cartão do cliente, não se vislumbra nenhuma possibilidade deste ilidir a "presunção de culpa" que deseja construir a instituição bancária. O fato é que houve falha na prestação do serviço bancário oferecido pelo recorrente, eis que os sistemas eletrônicos das instituições financeiras devem estar protegidos contra acessos fraudulentos e por isso reclamam vultosos investimentos nessa área. O consumidor não tem o controle da prestação do serviço fornecida pela instituição bancária.
9. A Instituição Bancária no giro normal de seu negócio age como fornecedora de serviços bancários aos seus correntistas, estes como consumidores finais, tendo por obrigação - que decorre da norma consumerista - de resguardar-lhes dos prejuízos e riscos decorrentes das facilidades que - no afã de conquistar clientes - lhes são disponibilizadas, dentre elas, o uso de cartão magnético, passíveis de serem clonados.
10. Além disso, ocorreu dano ao correntista consumidor uma vez que o Banco, tendo ciência de que os valores cobrados no cartão do recorrido decorreram de ação criminosa de fraudadores, não se dispôs a cancelar o lançamento indevido dos valores. Extrai-se, assim, que ao agir de forma inerte, sem atentar para as suas responsabilidades perante o consumidor, negligenciando a função social assumida, como instituição prestadora de serviço tão importante no cenário do mundo moderno, incidiu o banco em falha na prestação do serviço a que se comprometeu. Ante o exposto, inafastável a conclusão de que cabia ao recorrente comprovar que as operações bancárias impugnadas foram efetivamente realizadas pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
12. Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei n. 9.099/1995, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.